Tribunal: CARF
Processo: 13002.720228/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720228/2015-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.585 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
BIOTRAKTO TRATAMENTO BIOLOGICO DE RESIDUOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir a opção pelo SIMPLES NACIONAL a partir do ano calendário
de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720228/2015-36
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720228/2015-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 58 a 59) interposto contra o Acórdão no 03-
71.040, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (fls. 52 a 54), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL - DECISÃO INDEFERITÓRIA DA OPÇÃO DE
INGRESSO - NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO PRAZO
REGULAMENTAR
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio "

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com exigibilidade não
suspensa, segundo art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006 (fl. 10).
Cientificada em 16/03/2015 (fl. 10), em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada em 07/04/2015 (fl. 2), a contribuinte alega, em síntese,
que regularizou os seus débitos tempestivamente.
Traz documentos e requer inclusão no Simples Nacional. "
Inconformada com a decisão de primeiro grau que negou seu pleito, a ora
Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando as alegações já apresentadas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720228/2015-36

Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme narrado a Recorrente teve o seu pedido de Opção para o Simples
Nacional no ano calendário de 2015 indeferido pela existência de três débitos com exigibilidade
não suspensa, conforme listado no termo de indeferimento (fl. 10):

Conforme guias DARF colacionadas (fls. 11 a 13) a Recorrente recolheu todos
esses débitos em data de 30/01/2015, último dia do prazo para regularização.
Contudo a decisão de piso apontou que os valores recolhidos foram
exclusivamente os originais dos débitos, não tendo sido pagos os juros de mora e encargos legais
devidos, conforme se extraí dos sistemas da RFB (fls 16 a 26). Destaco a seguinte:

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720228/2015-36

Da tela acima, note-se que além do valor principal devido, deveria ter sido
recolhido algo próximo a R$ 172,36 a título de acréscimos pelo atraso no pagamento das multas
quitadas em atraso.
De início, destaco que o Termo de Indeferimento da Opção é um tanto vago a
respeito do cálculo de juros de mora e encargos legais na quitação dos débitos. Em verdade,
sequer orienta a Recorrente quanto a possibilidade de regularização e/ou a necessidade de
inclusão dos referidos acréscimos.
É razoável inferir que mesmo o contribuinte mais bem intencionado, disposto à
imediata regularização de seus débitos, pode facilmente ser induzido a erro pelo teor do Termo
de Indeferimento acima.
Me parece ser essa a situação do presente caso. Conforme DARFs recolhidas
juntadas aos autos (fls. 11 a 13) a Recorrente efetivamente recolheu as multas em atraso tão logo
tomou conhecimento de que estas estariam obstando a sua opção pelo Simples Nacional.
É bem verdade que o regramento atinente ao regime simplificado prevê a
impossibilidade de usufruto por parte das empresas que não estejam em dia para com suas
obrigações tributárias, mas há que se separar o joio do trigo.
Tendo a Recorrente demonstrado legítima intenção de quitar seus débitos
apontados no Termo de Indeferimento, não parece razoável que a mesma seja penalizada pela
ausência apenas os acréscimos legais, especialmente diante do pouco esforço feito pelo Fisco
nesta questão.
Mais razoável é que a autoridade fiscal tivesse sido mais clara, tanto nas
orientações fornecidas no bojo do Termo de Indeferimento da Opção, quanto no momento, que
percebeu que a Recorrente havia recolhido as multas devidas apenas pelos valores originais.
Seria bastante oportuno que a Fiscalização tivesse intimado a Recorrente a recolher a pequena
parcela remanescente de seu débito.
Ademais, não se deve esquecer que estamos tratando de empresas do Simples
Nacional, pessoas jurídicas que fazem jus a um regime de tributação diferenciado justamente por
serem consideradas mais vulneráveis e hipossuficientes, carecendo de maior cuidado e auxílio
por parte do Sistema Tributário, a luz do que a própria Constituição Federal determina.
Em mesmo sentido já há precedente nesta Turma Ordinária. Pela clareza e
objetividade que lhe são peculiares, peço licença para reproduzir as razões de voto do
Ilustríssimo Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator do Processo no
10735.721113/2015-04, julgado em 15/07/2020, conforme segue:
“(...)
Contrariamente ao Despacho Decisório e o voto da decisão recorrida, entendo
que a Interessada cumpriu o que demandava o Termo de Indeferimento à solicitação
de opção ao Simples Nacional ou seja, a pronta regularização dos débitos e, se não o
foi integralmente, a causa se deve a uma falha recorrente na emissão destes atos de
indeferimento do Simples Nacional.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720228/2015-36

É possível constatar no recolhimento efetivado pela Interessada que não houve a
inclusão dos acréscimos legais (juros moratórios), os quais são computados desde a
data do vencimento da multa até a data do seu efetivo pagamento. Mostra-se razoável
inferir que a denegação do requerimento se tenha dado em razão da não inclusão dos
acréscimos moratórios no pagamento.
Supõe-se que, por não ter incluído os acréscimos legais devidos, a autoridade
administrativa concluiu que a Interessada não pagou, na integralidade, o débito
impeditivo de ingresso no Simples Nacional para o ano-calendário de 2015 e,
portanto, estaria impedido de ingressar no regime simplificado.
De se observar, entretanto, que o débito do Termo de Indeferimento é
informado em valor original, ou seja, sem incluir os respectivos acréscimos legais.
Não poderia ser diferente, porque o valor dos acréscimos legais (juros moratórios, no
caso) só pode ser definido na data do efetivo pagamento.
Porém, a juízo desse relator, a informação sintética e lacônica no Termo de
Indeferimento denominada de Saldo Devedor da referida multa que era de R$ 200,00
peca pela ausência de clareza e ênfase, podendo não ser notada ou, se notada, levar a
uma leitura equivocada pelo contribuinte. Ora, não soa inverossímil ou inconcebível
que o contribuinte entenda (incorretamente) que o seu débito total (ou saldo devedor)
seja aquele indicado no Termo de Indeferimento.
A Interessada pagou os R$ 200,00, mas depreende-se dos desdobramentos
posteriores que o débito apontado como saldo devedor não era de R$ 200,00, pois lhe
faltava os encargos legais a serem calculados sobre este valor. Assim, ficou faltando
R$ 27,38, conforme registro da autoridade, e a Interessada prontamente fez o
pagamento.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora
presenciado nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada
para a Interessada, pois a ela é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação
legal dos encargos legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos
os acréscimos legais, as taxas incidentes, etc, sob pena de não poder ingressar no
Simples Nacional.
Entendo que a Interessada regularizou, sim, o débito indicado no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de
fazê-lo em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema. A
pequena parcela que restou paga após o prazo do referido Termo se deu mais pela
incompreensão do verdadeiro saldo devedor, não podendo servir de óbice para o
impedimento de seu ingresso no Simples Nacional.
(...)”
Desta feita, considerando as razões supracitadas, me parece fugir da razoabilidade
a manutenção do indeferimento do Simples Nacional ao Contribuinte, diante do quadro fático
descortinado.
Assim, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
garantindo o direito ao Simples Nacional da Recorrente a partir do ano calendário de 2015.
É como voto.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.585 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720228/2015-36

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital